Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737132-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUSA GOMES AGRAVADO: EXITO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, OBSECION CENTRO BOUTIQUE LTDA DECISÃO Intimado o agravante-autor para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por perda superveniente do objeto (id. 77776964), ele anuiu com a preliminar e requereu fosse o recurso julgado prejudicado (id. 78105196). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora